Tribunal: CARF
Processo: 10980.724027/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724027/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TREIN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matéria diversa daquela
anteriormente deduzida quando da impugnação do lançamento. À exceção de
questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas
somente no recurso voluntário.
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
MÃO
DE
OBRA.
REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o ato
administrativo descreve os pressupostos para o arbitramento da remuneração
da mão de obra paga na execução de obra de construção civil, com base na área
construída e no padrão da edificação.
ÔNUS DA PROVA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL REMUNERAÇÃO
DA MÃO DE OBRA. ARBITRAMENTO.
Uma vez que o agente lançador apresenta indícios sérios e convergentes que a
contabilidade da empresa não registra o movimento real da remuneração
utilizada obra de construção civil, incumbe ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. REGULARIDADE FISCAL.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A liberação de certidão não obsta à realização de futura auditoria fiscal para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias vinculadas à obra de
construção civil. No lançamento de ofício, será aplicada a multa no percentual
de 75% sobre a diferença de contribuições previdenciárias não recolhidas em
época própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724027/2009-03
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-36.809, de 21/12/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 91/101):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
37.203.144-7, resultado do procedimento de arbitramento, por aferição indireta, da remuneração
da mão de obra utilizada na execução da obra de construção sob a matrícula 50.017.83101/79,
com base na área construída e no padrão de edificação (fls. 02/10, 21/31 e 32/41).
O crédito tributário refere-se às contribuições devidas à Previdência Social,
correspondentes à parte da empresa e destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
A obra foi executada no período de 01/2005 a 03/2007. Para fins de cálculo da
remuneração despendida na execução da obra e do montante das contribuições devidas, foi
considerada, para aferição indireta, a ocorrência do fato gerador na competência 11/2009,
equivalente ao mês de emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO), com base na
Declaração e Informações Sobre Obra (DISO) apresentada pela pessoa jurídica, e nos dados
apurados durante o procedimento de fiscalização (fls. 53/58).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Cientificada da autuação no dia 21/12/2009, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 02 e 61/68).
Em 13/01/2012, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 13/02/2012, conforme carimbo de protocolo. Em
síntese, a recorrente aduz os seguintes argumentos de fato e direito para reforma da decisão
recorrida (fls. 105/123 e 126/127):
(i) nulidade do lançamento fiscal, por cerceamento do direito de
defesa, pois o auto de infração não deixa claro os índices de
atualização dos salários, o tipo e padrão da obra, nem os critérios para
desconsiderar a escrituração contábil e arbitrar a mão de obra
empregada na obra de construção civil;
(ii) o ônus da prova da insuficiência de recolhimento das
contribuições incidentes sobre a obra de construção civil incumbe à
autoridade lançadora, porém a fiscalização, no presente caso, se
limitou ao campo da suposição dos fatos, o qual não possui força
probante para convalidar o lançamento fiscal;
(iii) a contabilidade da recorrente restou desconsiderada
indevidamente pela fiscalização tributária, não tendo sido verificada a
ocorrência de qualquer um dos pressupostos autorizadores do uso da
aferição indireta;
(iv) a multa de ofício deve ser afastada, eis que o contribuinte,
quando da solicitação de certidão negativa, requereu a abertura de
procedimento fiscal na obra de construção civil, com base na sua
escrituração contábil, para fins de liberação do documento de
regularidade tributária; e
(v) na hipótese de manter-se a exigência da multa de ofício, cabe
limitar o seu percentual ao patamar de 20%, com fulcro no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Julgamento em Conjunto
Para evitar decisões despidas de congruência, estão sendo julgados nesta sessão
do
colegiado
os
Processos
no
10980.724027/2009-03,
10980.724028/2009-40
e
10980.724029/2009-94, oriundos da mesma ação fiscal e com base nos mesmos fatos e
elementos de prova.
Preliminares
Como questão prévia, a recorrente alega a existência de vícios no lançamento
fiscal, tendo em conta a falta de elementos essenciais para possibilitar a defesa plena, que leva a
inarredável conclusão de nulidade do auto de infração.
Pois bem. O contribuinte tem a obrigação de especificar as causas de pedir na
impugnação, mediante a exposição dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
contestação da exigência fiscal.
A impugnação determina os limites do litígio, vedada a inovação em sede de
recurso voluntário. Eis o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Escapam dessa regra matérias de ordem pública, as quais transcendem aos
interesses das partes, sendo possível a cognição de ofício pelo julgador, após avaliação da
situação concreta.
Quando da impugnação, o contribuinte não alegou qualquer fato capaz de cercear
o seu direito de defesa, decorrente de motivação defeituosa no auto de infração, que pudesse
acarretar dificuldade para a contestação do lançamento fiscal.
O silêncio da pessoa jurídica na peça inaugural inviabiliza a arguição da matéria
apenas no apelo recursal, uma vez que a discussão resta superada pela preclusão.
Para não pairar dúvidas, oportuno assinalar que a auto de infração descreve os
fatos, apresenta a base legal para o arbitramento e deixa transparente o critério adotado para
aferição da mão de obra empregada na obra de construção civil. Por sinal, os dados referentes à
obra foram extraídos das informações prestadas na DISO, preenchida pelo contribuinte na
solicitação de certidão de regularidade fiscal, datada de 04/05/2007 (fls. 53/58).
Para efeito de aferição indireta, o agente fazendário adotou o Custo Unitário
Básico (CUB), constante das tabelas divulgadas mensalmente na Internet pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil (Sinduscon) no Estado do Paraná, unidade da Federação onde se
situa a obra.
Quanto à distribuição do ônus probatório, a autoridade fiscal alegou que a
contabilidade não registrava o movimento real da remuneração empregada na obra de construção
civil e procedeu à apuração das contribuições devidas, com base na técnica de aferição indireta
(art. 33, § 6o, da Lei no 8.212, de 1991).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Diferente do exposto no recurso voluntário, a fiscalização apresentou os
elementos de prova para fazer prevalecer os fatos afirmados no lançamento, cabendo à empresa o
ônus probatório em contrário. É dizer, incumbe ao interessado demonstrar a inocorrência dos
fatos alegados pela Fazenda Pública, podendo valer-se de todos os meios de prova admitidos no
processo administrativo fiscal.
Aliás, assinalou o acórdão de primeira instância que a peça impugnatória, em
momento algum, rebateu a partir de dados numéricos a conclusão da fiscalização no sentido de
que a escrituração contábil da empresa não retrata a totalidade dos custos envolvidos na
construção do imóvel, levando-se em consideração a destinação, o número de pavimentos, o
padrão e o tipo de obra.
Não há que se falar em decretação da nulidade do auto de infração quando o ato
administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para a constituição do crédito
tributário.
Rejeito, portanto, as preliminares.
Mérito
De acordo com o Relatório Fiscal, a recorrente contratou prestadora de serviços
para execução de parte da construção de 8 (oito) unidades residenciais de alvenaria, com área
total de R$ 1.745,40 m2.
No primeiro momento, foi apresentado contrato de R$ 45.000,00 com a W M
Empreiteira de Obras Ltda/Construget Construção Ltda. Posteriormente, a dona da obra
apresentou outro contrato com a mesma prestadora, na mesma data, no importe de R$ 27.000,00,
em substituição ao anterior, sendo este último o valor contabilizado pela empresa, conforme as
notas fiscais e retenções (fls. 40 e 42/52).
A remuneração declarada, vinculada ao contrato, relativa à mão de obra
terceirizada corresponde a R$ 33.820,75, montante superior ao total faturado pela empresa
prestadora. O prestador contratado ficou responsável pelos encargos trabalhistas, sociais e
fiscais, além do fornecimento de ferramentas e máquinas e equipamentos elétricos manuais
indispensáveis à execução dos serviços.
É de se destacar que os serviços contratados não possuem grau de
imprevisibilidade capaz de dificultar a estimativa de custos e lucros, sendo pouco provável a
celebração de negócio comercial entre as partes com preço total insuficiente para cobrir, até
mesmo, os dispêndios do executor com os salários pagos aos trabalhadores.
Com base nessas evidências, resta comprometido o custo real da contratação dos
serviços prestados por terceiros aplicados à obra da construção civil e, por consequência, a
própria escrituração contábil do contribuinte, como prova regular e formalizada do custo total da
obra. Naturalmente, a dúvida estende-se ao montante dos salários pagos pela execução da
construção (art. 33, § 6o, da Lei no 8.212, de 1991).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Para efeito de verificar a compatibilidade do somatório dos valores contabilizados
pela empresa a título de custo da obra residencial, a fiscalização calculou que os recolhimentos
efetuados representam apenas 70% da remuneração da mão de obra despendida na execução da
área total do imóvel, obtida com base na área construída e no padrão da obra, utilizando-se do
CUB divulgado pelo Sinduscon/PR.
Embora admita prova em contrário, restou demonstrada a causalidade com o fato
que se pretende dar por ocorrido, daí porque plausível a remuneração da mão de obra declarada
não corresponder ao custo real das unidades residenciais. Os indícios são sérios e convergentes,
ganhando, ao final, força probante.
Assim como na impugnação, o apelo recursal não refuta com fundamento em
dados numéricos as conclusões da fiscalização, até se omite sobre os fatos narrados, pois nem
mesmo explica as circunstâncias do contrato firmado com a prestadora de serviços, tendo em
vista o valor total pago para execução dos serviços.
Quando do pedido de certidão de regularidade fiscal da obra, os recolhimentos
efetuados com vinculação inequívoca à obra não atingiram a regularização mínima de 70% da
área total do imóvel. Na ocasião, o plantão fiscal deixou de aproveitar para dedução o percentual
de 5% do valor da nota fiscal de aquisição de concreto usinado, posteriormente aceito pela
fiscalização tributária.
Dada a impossibilidade de auditoria fiscal, em até 10 (dez) dias, da obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica com prova de contabilidade, a certidão
negativa foi liberada, sem prejuízo da possibilidade de futura ação fiscal no contribuinte.
Segundo a recorrente, a certidão foi emitida pelo plantão fiscal no dia 27/06/2007 (art. 477, da
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005).
Os procedimentos estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para emissão de certidão não obstam à deflagração de auditoria fiscal para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias. Independentemente do documento de
regularidade fiscal, permanece o direito de o Fisco cobrar qualquer importância considerada
devida, apurada em momento posterior, desde que respeitado o prazo decadencial para o
lançamento de ofício.
Tampouco o parâmetro de 70% utilizado para facilitar a liberação da certidão
negativa, vigente à época do pedido, significa o cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes da obra, quando há indícios que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração paga pela execução da obra de construção civil, após avaliação do somatório da
mão de obra própria e terceirizada.
Uma vez instaurada ação fiscal no ano de 2009, ocorreu a perda da
espontaneidade do sujeito passivo em relação às infrações investigadas, estando sujeito ao
lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Na hipótese de lançamento de ofício pela falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, cabe a aplicação de multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
conforme art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, que remete
expressamente ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724027/2009-03

Lei 8.212, de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Confunde-se a empresa recorrente quando reclama a limitação da multa ao
percentual de 20% (vinte por cento) com fundamento no inciso II do art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991.
Com efeito, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, versa sobre penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de apresentar no prazo fixado a
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), ou apresentá-la como incorreções ou omissões. O dispositivo de lei é inaplicável
quando há falta de pagamento ou de recolhimento de tributo.
Em suma, não merece reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital